Tribunal: TJES
Processo: 5000119-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000119-08.2022.8.08.0000

P
ACIENTE : MARINETE PISSINATE

AUT. COATORA: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que
in casu,
seria o Agravo
em Execução Penal.

2. O
habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal,
o que não é possível, verificar pelos elementos que constam nos autos.

3. N
ão
é
cabível a concessão da ordem de ofício
, pois
se
não vislumbro
u
a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal
ou nulidade absoluta
na decisão questionada.

4
.
Ordem
não
conhecida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
NÃO
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto d
o(
a
) Eminente
Relator
(
a
)
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARINETE PISSINATE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 9ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000119-08.2022.8.08.0000

P
ACIENTE : MARINETE PISSINATE

AUT. COATORA: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARINETE PISSINATE
contra o ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da
9
ª Vara Criminal de
Vitória
-
Privativa das
Execuções Penais, que
determinou a regressão de
regime da paciente para o semi-aberto
.

O impetrante
sustenta que a autoridade apontada como coatora regrediu o regime de prisão da reeducanda MARINETE PISSINATE, de forma arbitrária e fora dos parâmetros legais, decretando a prisão da mesma, extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que o Agravo em Execução foi interposto em seu devido tempo, não tendo a magistrada acolhido o pedido formulado pela defesa; que há entendimento viabilizando o manejo do Habeas Corpus para concessão de efeito suspensivo em sede de Agravo em Execução
.

Que há arbitrariedade na decisão que determinou a regressão do regime, devendo ser, portanto, ainda que não admitido o Habeas Corpus para obtenção do efeito pretendido, concedida a ordem pela ilegalidade da decisão.

P
leito liminar indeferido
em sede de Plantão Judiciário conforme evento de número 1993837
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no movimento de número 2033203, inclusive com a remessa do feito originário.

A Douta Procuradoria de Justiça,
nos termos do evento de número 2037155, de forma brilhante expôs quanto ao cabimento da via eleita, opinando pela denegação da ordem requerida.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2022

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000119-08.2022.8.08.0000

P
ACIENTE : MARINETE PISSINATE

AUT. COATORA: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Como destacado no Relatório, trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARINETE PISSINATE
contra o ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da
9
ª Vara Criminal de
Vitória
-
Privativa das
Execuções Penais, que
determinou a regressão de
regime da paciente para o semi-aberto
.

O impetrante
sustenta que a autoridade apontada como coatora regrediu o regime de prisão da reeducanda MARINETE PISSINATE, de forma arbitrária e fora dos parâmetros legais, decretando a prisão da mesma, extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que o Agravo em Execução foi interposto em seu devido tempo, não tendo a magistrada acolhido o pedido formulado pela defesa; que há entendimento viabilizando o manejo do Habeas Corpus para concessão de efeito suspensivo em sede de Agravo em Execução
.

Que há arbitrariedade na decisão que determinou a regressão do regime, devendo ser, portanto, ainda que não admitido o Habeas Corpus para obtenção do efeito pretendido, concedida a ordem pela ilegalidade da decisão.

P
leito liminar indeferido
em sede de Plantão Judiciário conforme evento de número 1993837
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no movimento de número 2033203, inclusive com a remessa do feito originário.

A Douta Procuradoria de Justiça,
nos termos do evento de número 2037155, de forma brilhante expôs quanto ao cabimento da via eleita, opinando pela denegação da ordem requerida.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante não são suficientes
sequer ao conhecimento da impetração,
pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente,
ressalto que
o paciente devidamente demonstrou seu inconformismo contra a r. decisão
proferida pela magistrada apontada como autoridade coatora
, através do recurso ordinário cabível para o caso, qual seja, o de Agravo de Execução Penal, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, instrumento adequado ao alcance de sua pretensão, encontrando-se na iminência de serem remetidos a esta Corte,
já constando contrarrazões pelo Ministério Público
.

O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação
constitucional
em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal,
a exemplo do
seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 105, INCISO II DA CF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que, embora seja incabível o manejo de habeas corpus substitutivo de recurso especial ou ordinário, em respeito à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXVIII da CF, a ordem poderá ser conhecida de ofício quando verificar-se a existência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

Precedentes.

(...)

3. No presente caso, a paciente impetrou habeas corpus substitutivo de recurso, a fim de combater decisão do juízo executório, baseada em acórdão proveniente do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência proferido pela Corte Especial do Tribunal-Coator, não inserindo-se, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas pela Constituição Federal. 4.5. Agravo improvido. (AgRg no HC 355.855/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Eg. Câmara do Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONHECIMENTO -INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP - PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHCEIDA.
Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio
.
Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84
.
Estando o pedido de concessão de livramento condicional ainda pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, descabe seu exame por este Tribunal, sob pena de configuração de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180009191, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata
eis que não se concede o benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo, haja vista o cometimento de falta grave. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180014480, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Destarte, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é possível, verificar pelos elementos que constam nos autos. Portanto,
não merece ser conhecido o presente
writ.

Ad argumentandum tantum
,
entendo
que, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento
, o STJ tem se manifestado contrário a alteração da previsão normativa expressa do art. 197 da LEP, conforme julgado ora apresentado:

“
HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. (...). 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar. 4. Habeas Corpus concedido”. (HC 399.323/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019) (Grifei)

Por outro contexto, ainda verifico
não ser cabível a concessão da ordem de ofício
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, eis que o juízo da execução devidamente fundamentou sua decisão.

(...) Dispõe o artigo 118, da LEP, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, bem como frustrar os fins da execução.

[...] No entanto, do compulsar dos autos, percebo que é contumaz no descumprimento dessas condições, sobretudo dos comparecimentos bimestrais obrigatórios. Hoje foi homologada uma falta grave (referente à ausência em novembro/2019). Ocorre que a Apenada registra faltas desde o ano de 2017, a saber: junho/2017, janeiro/2018, janeiro/2019, novembro/2019 (já analisada) e julho/2021.

Além disso, verifico que nunca justificou suas atividades/comprovou trabalho honesto. Ora, é cediço que entre o rol das faltas graves está o descumprimento das condições do regime aberto, nos termos do artigo 50, inciso V, da LEP. Percebo, desse modo, que a Reeducanda não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto.

Isto posto, regrido cautelarmente a forma de cumprimento da pena da Reeducanda Marinete Pissinate, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave (descumprimento das condições do regime aberto), o que faço com fulcro no artigo 118, e seguintes, da LEP e no artigo 36, § 2o, do CP.

[...]. Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de prisão, com cópia à POLINTER e inclusão no BNMP 2.0, observando-se que a Reeducanda se encontra atualmente solta.

As condições pessoais da apenada devidamente comprovadas nos autos da execução foram consideradas pelo juízo a quo e não tenho dúvidas de que o fato de exercer labor habitual como costureira, segundo alega, não é suficiente para anular o cometimento de falta grave e para demonstrar, por si só, que possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto, exatamente como afirmou o juízo a quo em sua decisão, principalmente por não ter sido esta condição comprovada junto ao Juízo de primeiro grau durante todo o curso da execução.

Portanto
,
entendo não ser cabível a concessão da ordem de ofício
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal
ou nulidade absoluta
na decisão questionada.

Diante do exposto,
após acurada análise dos fundamentos da impetração,
NÃO CONHEÇO do
writ
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS

Acompanho o relator.

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanho o relator.

029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000119-08.2022.8.08.0000

P
ACIENTE : MARINETE PISSINATE

AUT. COATORA: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que
in casu,
seria o Agravo
em Execução Penal.

2. O
habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal,
o que não é possível, verificar pelos elementos que constam nos autos.

3. N
ão
é
cabível a concessão da ordem de ofício
, pois
se
não vislumbro
u
a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal
ou nulidade absoluta
na decisão questionada.

4
.
Ordem
não
conhecida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
NÃO
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto d
o(
a
) Eminente
Relator
(
a
)
.

Vitória, ES, em 16/02/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.